Tribunal: STF
Processo: ARE 1272904
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — MATÉRIA LEGAL — INVIABILIDADE — AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Superior do Trabalho confirmou o entendimento do Regional quanto à procedência do pedido de valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violação do artigo 97 da Constituição Federal. Sustenta inviável a utilização dos precedentes evocados pelo Tribunal de origem para afastar a aplicação da regra de reserva de Plenário, afirmando tratarem de matéria diversa. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    Por fim, ressalta-se que, ao contrário do que defende o reclamado, não viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário que, em controle difuso de constitucionalidade,a plica a jurisprudência do STF para afastar a incidência de lei municipal, nos termos do artigo 949, parágrafo único, do CPC/2015 (artigo 481, parágrafo único, do CPC de 1973), segundo o qual “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.
    Nesse sentido, citam-se os seguintes precedentes desta Corte envolvendo o mesmo Município reclamado: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 PELO REGIME CELETISTA. CONVERSÃO AUTOMÁTICA DE REGIME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. Esta Corte pacificou o entendimento de que a instituição por parte do ente público de regime jurídico único não enseja a transmudação automática do regime celetista para o regime estatutário, permanecendo o empregado público regido pela CLT, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho para julgar o feito. RESERVA DE PLENÁRIO. É cediço que não viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário que, em controle difuso de constitucionalidade e aplicando a jurisprudência da Suprema Corte, afasta a incidência de norma. Nesse sentido é a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Já no art. 949, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, foi mantida a previsão antes constante no art. 481, parágrafo único, do Código de 1973, no sentido de que "os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão". Note-se que, no caso vertente, o órgão fracionário tomou por base a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal firmada nas ADIs 1.150-2/RS e 498-1/AM, o que afasta a necessidade de observância da reserva de cláusula de plenário. 
    PRESCRIÇÃO. FGTS. A prescrição aplicável à hipótese é a trintenária, nos termos Súmula 362, II, desta Corte, tal como declarado pelo Regional. Agravo de instrumento a que se nega provimento” 
    (Processo: AIRR - 1219-70.2015.5.06.0021 Data de Julgamento: 21/02/2018, Relatora Ministra: Maria Helena Mallmann, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 23/02/2018 – grifou-se). 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS NOS 13.015/2014 E 13.105/2015 - DESCABIMENTO. 1. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SUPERVENIÊNCIA DE REGIME ESTATUTÁRIO EM SUBSTITUIÇÃO AO CELETISTA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO FIRMADO EM PERÍODO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. SUBSISTÊNCIA DO REGIME DA CLT. 1.1. A formação de vínculo de emprego em período anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988, à revelia de concurso público, desautoriza a transposição automática do regime celetista para o estatutário (ADI-1.150-2/RS-STF). 1.2. Compreensão contrária importaria desrespeito à disciplina do inciso II do art. 37 da Carta Magna, razão pela qual sobressai a competência da Justiça do Trabalho, ante a subsistência do regime da CLT. 2. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. Nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC, "os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão." 3. FGTS. PRESCRIÇÃO. RECOLHIMENTO. 3.1. A inexistência de fragmentação do regime jurídico celetista desaconselha a aplicação da Súmula 382 do TST. 3.2. Tratando-se de prescrição relativa ao não recolhimento do FGTS, "para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)", na forma da Súmula 362, II, do TST. 3.3. No caso, estão prescritos somente os depósitos anteriores a 9.2.1985. 4. FGTS. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. Conforme decidido, na ADI-1.150/RS-STF, é inviável a transmudação de regime sem a realização novo concurso público. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Processo: AIRR - 173-49.2015.5.06.0020 Data de Julgamento: 29/11/2017, Relator Ministro: Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 11/12/2017 – grifou-se). 
    Nesse contexto, não há ofensa aos dispositivos da lei e da Constituição invocados, tampouco contrariedade à Súmula Vinculante n° 10 do STF.
    Somente pela análise da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator